Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-85.2024.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-85.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONICA CRISTINA SOMMERFELDT - CPF: 020.564.981-54 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a ligação de energia elétrica em imóvel rural da parte autora e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na ligação de energia elétrica em imóvel rural configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) estabelecer se tal falha gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

4. Os fornecedores de serviços públicos essenciais devem garantir prestação adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC, e a inobservância desse dever constitui falha na prestação do serviço.

5. A Resolução ANEEL no 414/2010, art. 31, II, estabelece prazos para ligação de energia elétrica em área rural, cuja inobservância injustificada caracteriza descumprimento contratual.

6. A demora de mais de dois anos na efetivação da ligação elétrica, mesmo diante de ordem judicial e de comprovada situação de vulnerabilidade da consumidora (filha em tratamento oncológico), evidencia omissão inaceitável da concessionária.

7. A jurisprudência da Corte estadual reconhece que a demora desarrazoada na ligação de energia em imóvel rural configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes do Tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel rural configura falha na prestação do serviço público essencial.

2. A falha na prestação de serviço essencial enseja a reparação por danos morais
in
re

ipsa
.

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC,
arts
. 14 e 22; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 31, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1000753-03.2019.8.11.0030, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000640-10.2021.8.11.0085, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000064-85.2024.8
.11.0093

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A X MONICA CRISTINA SOMMERFELDT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por MONICA CRISTINA SOMMERFELDT em face da concessionária, para: confirmar a tutela de urgência que determinara a ligação de energia elétrica no imóvel rural da autora; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não houve mora na prestação do serviço, pois a obra estava condicionada à obtenção de licença ambiental e à realização de estudos técnicos, alegando ainda que a responsabilidade pela demora não poderia lhe ser imputada. Defende, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência da condenação por danos morais (Id. 308186389).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença (Id. 308186394).

Preparo comprovado (Id. 311173851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a autora alegou que desde 2022 requereu a ligação de energia elétrica em seu imóvel localizado no lote 19, estrada Gleba Núcleo Rio Ferro, zona rural de Feliz Natal/MT, sem êxito.

Destacou que sua filha
encontrava-se
em tratamento oncológico, necessitando de condições mínimas de conforto. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada que determinou a ligação de energia e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (Id. 308186387).

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela demora injustificada na ligação do serviço em imóvel rural da consumidora e a consequente obrigação de indenizar por danos morais.

Dispõe o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes.

Outrossim, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo prescindível a demonstração de culpa.

Igualmente, nos termos do artigo 22 do mesmo diploma legal, os fornecedores de serviços públicos essenciais devem garantir adequação, segurança, eficiência e continuidade. A falha nesse dever impõe o dever de indenizar, nos moldes do art. 927 do Código Civil.

Além disso, a Resolução ANEEL no 414/2010, artigo 31, II, fixa prazos para ligação de energia em áreas rurais, que não podem ser descumpridos sem justificativa idônea.

Esta Corte reconhece que o atraso desarrazoado no fornecimento de energia configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS - DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. O restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora localizada em zona rural, injustificadamente, em prazo superior a 48 horas, enseja indenização por danos morais in
re

ipsa
. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007530320198110030, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

No caso, restou incontroverso que a autora solicitou a ligação de energia em 2022 e somente obteve o serviço em 2024, após deferimento de tutela judicial e que a filha menor de idade da apelada está em tratamento oncológico prolongado. Por outro lado, a concessionária não comprovou ter adotado diligências concretas para obtenção de licenciamento ambiental ou para viabilizar a obra, limitando-se a alegações genéricas (Id. 308185889, 308185891 e 308185895).

Tal conduta configura falha na prestação de serviço essencial, violando os princípios da eficiência e continuidade (art. 22, CDC). Ademais, a situação de vulnerabilidade da consumidora, agravada pelo estado de saúde de sua filha, torna ainda mais reprovável a demora injustificada.

Portanto, a demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel rural configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral
in
re

ipsa
.

No tocante ao valor arbitrado, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, harmonizando-se com precedentes desta Corte em situações análogas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA A INSTALAÇÃO DA REDE – PRAZO CONTRATUAL DESRESPEITADO – ARTIGO 34 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 414/2010 – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso exacerbado e injustificado para o término da obra de instalação de rede de energia elétrica constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor e gera dano moral. Mantém-se o valor arbitrado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000640-10.2021.8.11 .0085, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
com o que m
ajoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025